Tribunal: TJSP
Processo: 2046807-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Constrição sobre direitos relativos a bem imóvel. Suscitada a proteção à penhora por tratar-se, em tese, de bem de família. Imóvel que não faz jus à proteção. Impenhorabilidade não oponível aos exequentes, vez que o débito perseguido se refere a dívida contraída decorrente do próprio bem. Exegese do artigo 833, §1o, do CPC e do artigo 3o, incisos II, IV da Lei 8.009/90.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Constrição sobre direitos relativos a bem imóvel. Suscitada a proteção à penhora por tratar-se, em tese, de bem de família. Imóvel que não faz jus à proteção. Impenhorabilidade não oponível aos exequentes, vez que o débito perseguido se refere a dívida contraída decorrente do próprio bem. Exegese do artigo 833, §1o, do CPC e do artigo 3o, incisos II, IV da Lei 8.009/90. Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.